Tribunal: TJBA
Processo: 8016287-94.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016287-94.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIRLENE BORGES DA CUNHA LIMA Advogado(s): MARIA VILANIA MACEDO PEREIRA DE OLIVEIRA, VANIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E APLICAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE POR APOSENTADORIA. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao ressarcimento de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1150. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que o prazo prescricional é de dez anos e tem como termo inicial o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP. 4. A jurisprudência majoritária reconhece que essa ciência se dá, via de regra, no momento do último saque por ocasião da aposentadoria, oportunidade em que o titular tem acesso ao saldo final e pode constatar eventuais inconsistências. 5. No caso concreto, a autora realizou o saque integral da conta em 2005, por ocasião de sua aposentadoria, momento em que tomou conhecimento da insignificância do valor, conforme declarado em suas razões recursais. A alegação de que apenas em 2024 teve acesso aos extratos e microfilmagens não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição. 6. A inércia da parte por quase duas décadas não pode ser acolhida como justificativa para afastar a prescrição reconhecida na sentença, que se encontra em conformidade com o entendimento dominante nos tribunais. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido ___ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.11.2023 (Tema 1150); TJ-BA, Ap. Cív. 8002056-26.2023.8.05.0137, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJ-MG, Ap. Cív. 5005389-49.2024.8.13.0470, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8016287-94.2024.8.05.0146, sendo parte Apelante DIRLENE BORGES DA CUNHA LIMA e parte Apelada BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça